Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ympactus Comercial S.A. contra sentença proferida pelo i. juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 89361012 do processo de referência), na ação de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em seu desfavor por Isa Ribeiro de Souza, processo 0720474-94.2019.8.07.0007, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante nos seguintes termos: A parte embargante (requerida) afirma que a sentença de ID 87184970 estaria eivada de vício, uma vez que deveria ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença de ID 87184970. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. De toda sorte, eventual pretensão à concessão de gratuidade de justiça após o julgamento deve ser rechaçada, na medida em que tem o condão único e exclusivo de buscar a elisão de responsabilidades já fixadas em sentença, decorrentes dos ônus da sucumbência. E tal pretensão deve ser tida como carente de interesse processual, eis que os efeitos ex nunc de seu reconhecimento não possuem o condão de alcançar a transversa finalidade vislumbrada pela parte sucumbente. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se. Em razões recursais (Id 252160127, p. 5-12), a agravante sustenta ter sido decretada sua falência em 9/9/2019, mas seus bens ainda não foram arrecadados pelo administrador judicial. Argumenta que todos seus bens foram indisponibilizados a requerimento do Ministério Público do Estado do Acre por decisão do i. juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Banco/AC na medida cautelar, processo 0005669-76.2013.8.01.0001 e na ação civil pública, processo 0800224-44.2013.8.01.0001. Diz o “TELEXFREE” consistir em um dos maiores escândalos de pirâmide financeira no Brasil e praticamente todos os órgãos do Judiciário do Estado de São Paulo ter julgados sobre a questão. Afirma ter suscitado conflito de competência perante o c. STJ (CC 171.267/ES), em razão de o juízo universal da falência e o juízo fiscal federal terem solicitado a transferência de seus bens, que estão indisponibilizados. Argumenta não dispor de um único real e o passivo da relação de credores provisória girar em torno de quase cinco bilhões de reais. Afirma não dispor de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. Menciona o enunciado sumular 481 do c. STJ em proveito de sua alegação. Alega em seu favor a presunção de insolvência, porque não se decreta a falência de empresa com viabilidade econômica, que pode requerer recuperação judicial, consoante o art. 394, IV, do CPC e os arts. 47 e 95 da Lei 11.101/2005. Assevera, mesmo que houvesse disponibilidade financeira, que a administradora judicial não teria autonomia para efetuar o pagamento das custas a que ficou condenada na sentença, segundo os arts. 76, caput, 115 e 149, caput, todos da Lei 11.101/2005. Ressalta que apenas o juízo universal da falência pode determinar o pagamento de qualquer crédito devido pela massa falida, inclusive extraconcursal, conforme o art. 84, caput, da Lei 11.101/2005. Frisa não ser possível o pagamento voluntário das custas. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça para evitar cerceamento de defesa. Ao final, requer, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a r. decisão agravada, para que sejam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita. É o relatório do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Explico. O art. 203, nos §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil define sentença, decisão interlocutória, despacho e ato ordinatório, literalmente: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o; § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. O i. juiz, ao reconhecer a perda superveniente do interesse no processamento da ação individual de liquidação de sentença exarada em ação civil pública, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC e condenou a agravante, então executada, no pagamento das custas processuais. A agravante opôs embargos de declaração, mas o recurso foi rejeitado. É certo se tratar de sentença o pronunciamento judicial que o julgou, porque guarda a mesma natureza daquele fustigado pelo recurso aclaratório. Os arts. 1.009, caput[1], e 1.015, caput[2], ambos do CPC, preveem o recurso cabível contra sentença ser a apelação e para atacar decisão interlocutória o agravo de instrumento. Extinto o processo de liquidação individual de sentença coletiva sem resolução do mérito, exsurge como cabível e adequada a apelação para atacar a sentença, e não o agravo de instrumento. Como o exequente apresentou agravo de instrumento, e não apelação, faz-se oportuno verificar se é possível receber o agravo de instrumento como apelação. Pelo denominado princípio da fungibilidade recursal, o julgador pode receber um recurso pelo outro, desde que preenchidos ao menos um dos seguintes requisitos, quais sejam: a inexistência de erro grosseiro ou ocorrência de dúvida objetiva sobre qual o meio processual adequado para impugnar o pronunciamento judicial exarado. Além disso, o recurso deve ter sido apresentado dentro do prazo do recurso cabível e ser observada a regularidade formal. Esclareço esses requisitos terem sido forjados pela doutrina e jurisprudência, porque o legislador não cuidou, para o processo cível, de positivar irrestritamente regra pertinente à fungibilidade, senão apenas casuisticamente, como no caso dos embargos de declaração passíveis de recebimento como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC[3]. Diversamente, há muito tempo existe norma positivada, no Código de Processo Penal, aplicadora do princípio da fungibilidade no processo penal, como se verifica da regra do art. 579, caput e parágrafo único[4] desse diploma legal. Não há requisitos para serem atendidos. Esse preceito normativo se conforma com a verificação da interposição equivocada do recurso, para que se o receba como o cabível para atacar o pronunciamento judicial especificamente, em consonância com o princípio da unirrecorribilidade. Verifico não se aplicar o princípio da fungibilidade concretamente, porque patente a ocorrência de erro grosseiro. Afinal, o agravo de instrumento foi interposto em situação que claramente desafia apelação, haja vista ter sido extinto o processo de liquidação de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI[5], do CPC. O erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no processo cível. Essa situação inibe a cognição do agravo de instrumento interposto como apelação. Em atenção à matéria apreciada, transcrevo ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, respectivamente, não reconhecedores da aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da verificação de erro grosseiro na interposição errônea de recurso: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC⁄2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC⁄2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC⁄2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC⁄2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC⁄2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC⁄2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC⁄2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula n. 98⁄STJ. 8. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG (2017⁄0231166-2). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO APÓS SENTENÇA. CAPÍTULO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 272, §8o DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 3. Constatada possível irregularidade de intimação após a prolação de sentença, o vício deve ser arguido, pelo interessado, em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabe praticar, pelo que a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inteligência do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1131038, 07056326720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verificado, portanto, ser o recurso cabível para atacar a sentença a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e não agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, caput, do mesmo Código, e reconhecido haver o executado/agravante incorrido em erro grosseiro ao interpor agravo de instrumento para atacar o pronunciamento judicial extintivo do processo de liquidação de sentença sem resolução do mérito, concluo pelo não conhecimento do agravo de instrumento, porque desatende manifestamente os pressupostos recursais consubstanciados no cabimento e adequação. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT[6] c/c o art. 932, III, do CPC[7], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [3] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . [4] Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;